Tribunal: TJES
Processo: 5000779-89.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000779-89.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORRAN DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: PABLO CARDOSO MISSAGIA e outros (2)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000779-89.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LORRAN DOS SANTOS, EDUARDA SANTOS AGOSTINI e FABIOLA DOS SANTOS DA ROCHA

RECORRIDO: PABLO CARDOSO MISSAGIA, MONIQUE SILVARES MISSAGIA, DALVA CARDOSO

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LORRAN DOS SANTOS, EDUARDA SANTOS AGOSTINI
e por
FABIOLA DOS SANTOS DA ROCHA
contra a sentença proferida em ID
11332724
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para: a) CONDENAR as partes requeridas a se absterem de promover incômodos perturbatórios provindos de aparelho de sons altos, festas e algazarras, principalmente nos finais de semanas e feriados, obedecendo aos horários e níveis de ruído dispostos na NBR 10151, sendo de máximo de 50 decibéis para o período diurno, compreendido entre 8 horas e 22 horas, e de 45 decibéis para o período noturno, entre 22 horas e 7 horas do dia seguinte, nos termos dos arts. 46 e 55 da Lei 948/2010 (Código de Posturas de São Mateus/ES), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada descumprimento, limitada ao máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENAR as partes demandadas a pagarem às partes requerentes uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente e com juros legais a partir da publicação da sentença, com base no IPCA-E, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). ”

Irresignados, os recorrentes pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido requer a manutenção da r. sentença..

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Os recorrentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirmam não possuírem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
11332724
que:

“[...]
Alegam as partes autoras, em síntese, que residem no bairro há mais de 12 (doze) anos, e sempre tiveram excelente convívio com a vizinhança, mas sempre tendo problemas com os inquilinos do imóvel dos requeridos, por motivos de barulhos vindos de sons excessivamente al tos que, eventualmente, geram ocorrências policiais devido à gravidade da situação e pelo fato de não suportar tanto barulho, afinal, se trata de pessoa idosa, professores que trabalham em casa online,acrescido da pandemia Covid-19; que, na função de professores, estão a ministrar as aulas através de vídeo conferencia/on-line, sendo certo que por várias vezes saíram prejudicados; que tal situação se perpetua há mais de cinco anos, com vários inquilinos diferentes que passaram pelo imóvel, tendo por diversas maneiras buscado pacificamente resolver a questão, ora com o 1º requerido e ora com a proprietária do imóvel (sua genitora), nunca obtendo solução do problema de forma definitiva.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Ao compulsar os autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, pois fez prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Por outro lado, tenho que os recorrentes não foram capazes de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, vejo que os fatos em debate configuram conduta ilícita praticada pelos recorrentes, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível a responsabilização civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)